Tribunal: TJES
Processo: 5008196-69.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008196-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO MUNIZ VARANDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ausência de arbitrariedade ou ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, medida que não está sujeita ao arbítrio da parte como meio de contornar a não interposição do recurso adequado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008196-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO MUNIZ VARANDA
IMPETRANTE: SALISIA MENEZES PEIXOTO, DAVI PASCOAL MIRANDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

Advogados do(a) PACIENTE: DAVI PASCOAL MIRANDA - ES13518-A, SALISIA MENEZES PEIXOTO - ES36699
Advogados do(a) IMPETRANTE: DAVI PASCOAL MIRANDA - ES13518-A, SALISIA MENEZES PEIXOTO - ES36699
Advogado do(a) IMPETRANTE: DAVI PASCOAL MIRANDA - ES13518-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Rodrigo Muniz Varanda
contra a decisão monocrática que
não conheceu do

habeas corpus
impetrado em seu favor.

O agravante insiste na existência do constrangimento ilegal apontado, defendendo a possibilidade de concessão da ordem, mesmo que de ofício.

Não vejo motivos que justifiquem a revisão da decisão agravada
.

Assim decidi monocraticamente:

Pretende o impetrante, como se vê de modo claro,

reformar a decisão
assim proferida na origem:

É cediço que a prisão domiciliar só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 117, da Lei de Execuções Penais. Assim, é uma espécie de prisão destinada aos condenados que cumprem pena em regime ABERTO, sendo absolutamente incompatível com o regime fechado ou semiaberto.

Todavia, a jurisprudência, abrandando o rigor da lei, tem admitido, excepcionalmente, a prisão domiciliar para o condenado portador de doença grave, ou seja, de moléstia de difícil ou improvável cura, cabendo ao reeducando, demonstrar a ausência no Sistema Penitenciário de ser-lhe prestado atendimento adequado e que o regime domiciliar seja a única opção médica, bem como o estágio atual da patologia, os exames complementares realizados (exames laboratoriais, radiológicos, ECG etc.), a evolução clínica e o seu prognóstico.

Sob este aspecto já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Somente em casos excepcionais, mesmo na hipótese de ter sido estabelecido o regime fechado para o cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde que não pode ser suprido no local que o condenado se encontra preso” (STJ, HC 17.429-PR, 5ª T., rel. Min. Gilson Dipp, j. 15-8-2002, DJU, 16-09-2002). [...]

No presente caso, na esteira da promoção ministerial, em que pese o pedido de prisão domiciliar, impõem-se o início da execução do título penal condenatório e, diante da ausência dos requisitos legais previstos taxativamente no art. 117, LEP, inviável a concessão da prisão domiciliar vindicada, posto que esta somente tem vez quando o apenado não pode receber o tratamento de que necessita na unidade prisional, o que não é o caso.

Portanto, considerando que a prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado que o Estado não possui condições de oferecer o tratamento adequado no interior do cárcere, resta claro que o apenado não se encaixa na hipótese pois não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

No tocante aos demais subitens, vejamos: B – Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer a conversão do julgamento em diligência, determinando-se à Unidade Prisional que realize visita técnica no local de trabalho do apenado e elabore o adequado relatório, a fim de verificar as condições para fiscalização laboral. B.2 – Se ainda assim não entender Vossa Excelência, requer a designação de audiência admonitória, em momento pretérito à expedição de eventual mandado de prisão. C – a juntada de documentos que comprovam o desenvolvimento e continuidade da atividade laboral do apenado, conforme fundamento veiculado nas petições de seq. 16 e seq.18.

Não há previsão legal para o deferimento do benefício pleiteado para que haja manutenção da atividade laboral e residência perto da família, argumentos estes invocados como fundamento do pedido. [...]

Isso quer dizer que, se o impetrante pretende demonstrar o equívoco dessa decisão, justificando fazer jus o paciente ora ao ANPP, ora à prisão domiciliar,
o
habeas corpus
foi utilizado como verdadeiro
sucedâneo recursal
, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.
Havendo previsão expressa de recurso contra as decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP),
não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo
. Nesse sentido, precedentes do STJ: AgInt no HC n. 767.858/PE, DJe de 27/4/2023; HC 278.462/RS, DJ 2/12/2014; AgRg no HC 301.779/SP, DJ 22/09/2014; HC 299.282/SP, DJ 26/09/2014.

Mesmo que se pudesse falar na correção, de ofício, de ilegalidade manifesta ou teratologia, esse não é o caso
, já que, quanto ao primeiro ponto, a sentença condenatória e o acórdão confirmatório da condenação foram prolatados antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019. Acompanho, assim, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que "a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022). Na hipótese dos autos, além de o recebimento da denúncia ter ocorrido em 24/11/2017, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias já encerrou-se com o caso sentenciado desde 6/9/2019 e a confirmação da condenação do recorrente, em segundo grau, pela prática delitiva apontada na peça acusatória, o que afasta a aplicação retroativa do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP Cumpre enfatizar que o instituto tem aplicação pré-processual, pois, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP, destina-se a investigado que, encontrando-se em situação de justa causa para oferecimento da denúncia, confessa a prática do delito e se sujeita a certas condições, cujo descumprimento leva justamente à retomada do curso da persecução penal com o oferecimento da denúncia (art.28-A, § 10, do CPP).4. Além disso, percebe-se que o instituto visa primordialmente atender aos princípios da eficiência, da celeridade e da economia processuais por meio da mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Estando o feito já sentenciado e com condenação confirmada em segundo grau, hipótese dos autos, esvaziam-se o sentido e os fins do instituto.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.044.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Além disso, bem apontou o juízo de origem que
o paciente não se enquadra na hipóteses legais de concessão da prisão domiciliar
, tal como expressamente trazidas no artigo 117 da LEP.
Resta, agora, o cumprimento da
pena já transitada em julgado.

Não se admite, portanto, a impetração de
habeas corpus
no lugar do recurso adequado. Ademais,
deixei claro não haver arbitrariedade ou ilegalidade manifesta a justificar a concessão de
habeas corpus
de ofício
, medida que está sujeita ao livre convencimento motivado do julgador, e não ao arbítrio da parte como meio de contornar a não interposição do recurso.

Friso, por fim, que o verdadeiro cerne do debate, ou seja, o cabimento ou não do ANPP,
foi recentemente deduzido pela parte, em revisão criminal, quando do não conhecimento deste
habeas corpus.

Sendo assim,
conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)